Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SOMATÓRIO DE PRESTAÇÕES CONSIGNADAS COM PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DA SOMA A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ
2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta-corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário.
3. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
4. O desconto mensal realizado diretamente em conta-corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada.
5. Recurso conhecido e provido.